Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746545-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: FRANCISCO ROGERIO AMERICO PIMENTEL D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, eis que foi proferida sentença no processo de origem. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020 16:57:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator